Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-67.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REVISÃO DE FATURAS. MÉDIA DE CONSUMO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. IRREGULARIDADE PARCIAL. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “a) Determinar a ré reemitir as faturas com vencimentos nos meses 03/2021, 04/2021, 01/2022 e 06/2023 considerando o consumo de 10m3 para cada mês, conforme dispõe o artigo 32, § 3o do Decreto no 26.590/2006 e sem qualquer acréscimo de encargos decorrentes de atraso no pagamento; e b) Determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento do serviço no endereço da autora, por causa das cobranças acima mencionadas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00.”
2. A ré/recorrente suscita preliminar de nulidade por julgamento extra petita, sustentando que a autora não requereu a nulidade do parcelamento da dívida, de forma que não é possível cancelar a fatura 01/2022. No mérito, alega que o valor da fatura 01/2022 está vinculada ao vencimento antecipado do parcelamento por inadimplemento, não representando consumo atípico. Em relação às demais faturas, sustenta a legalidade das cobranças, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia na cobrança diferenciada para o usuário.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 62275826).
4. Nulidade. O julgamento extra petita deve ser afastado, uma vez que o pedido de revisão da fatura vencida em 01/2022, no valor de R$1.182,17, foi expressamente formulado na exordial (ID 62275737 - Pág. 1). Ademais, o pedido de revisão de fatura não configura violação ao princípio da congruência a interpretação lógico-sistemática da inicial e dos seus pedidos, ou a utilização de fundamentos diversos dos utilizados pela autora (Acórdão 1698447, 07100309420228070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar rejeitada). Preliminar de nulidade por julgamento extra petita rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. A autora argumenta que a média de consumo de água em sua residência, unidade no 334946-2, situada na Quadra 406, Conjunto Z2, Casa 01, Recanto das Emas/DF, não ultrapassa o valor mensal de R$100,00, e que as faturas 03/2021, 04/2021, 01/2022 e 06/2023 atingem a soma de R$10.668,98, valor muito acima da média, mesmo sem indícios de vazamento ou qualquer outra irregularidade.
7. A ré, por outro lado, alega que as faturas 3/2021 e 4/2021 foram faturadas mediante a diferença de consumo anterior; que a fatura 1/2022 trata-se de antecipação de 11 parcelas inadimplidas do parcelamento, e que a fatura 6/2023 está acrescida de multa por impedimento de leitura.
8. No tocante à fatura 01/2022, no valor de R$1.182,17, a impugnação da autora/recorrida carece de amparo legal. Com efeito, referida fatura representa a antecipação de parcelas de acordo firmado entre as partes em 17/12/2018 (ID 62275815 - Pág. 4), de forma que a condenação da concessionária à reemissão da referida fatura, considerando o consumo de 10m3, conforme dispõe o artigo 32, § 3o do Decreto no 26.590/2006, torna-se inexequível, porquanto não se trata de cobrança por consumo acima da média (ID 62275737 - Pág. 1).
9. Em relação às demais faturas impugnadas, a ré não comprovou as suas alegações e não demonstrou a regularidade da medição do fornecimento do serviço de água, importando ressaltar que o montante cobrado é muito superior à média anterior e posterior do fornecimento, de modo que a emissão de novas faturas, conforme assegurado pelo Juízo de origem, é medida que se impõe (Acórdão 919952, 07040225520148070016, Relator(a): SANDRA REVES, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/2/2016, publicado no DJE: 22/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Outrossim, não comprovado o regular consumo do serviço de água acima da média, a consumidora tem direito à revisão das faturas e a medida não ofende qualquer princípio constitucional.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para excluir da revisão determinada a fatura de 01/2022, no valor de R$1.182,17 (ID 62275737 - Pág. 1), com base no consumo médio de 10m3, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.